Tribunal: CARF
Processo: 13876.000849/2003-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE EVARISTO PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-09
Data de publicação: 2021-01-20

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13876.000849/2003-87
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.364 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
9 de novembro de 2020
Recorrente
EUCATEX S/A INDUSTRIA E COMERCIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 05/08/1998, 12/08/1998, 19/08/1998, 26/08/1998
MULTA DE OFÍCIO. ENQUADRAMENTO LEGAL. NOVA REDAÇÃO.
RETROATIVIDADE.
A lei aplica-se a ato ou fato pretérito quando, tratando-se de ato não
definitivamente julgado lhe comine penalidade menos severa que a prevista na
lei vigente ao tempo da sua prática.
DCTF. PAGAMENTO NÃO LOCALIZADO. COMPROVAÇÃO PARCIAL.
Comprovada a existência de pagamentos com as características dos débitos
exigidos, o mesmo deve ser alocado para a liquidação total ou parcial do
débito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário para, no mérito, negar provimento.

(assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa – Presidente

(assinado digitalmente)
Alexandre Evaristo Pinto – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Neudson Cavalcante
Albuquerque, Gisele Barra Bossa, Allan Marcel Warwar Teixeira, Alexandre Evaristo Pinto,
Efigenio de Freitas Junior, Jeferson Teodorovicz, Andre Severo Chaves (suplente convocado) e
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13876.000849/2003-87
Fl. 431
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.364 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13876.000849/2003-87

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do r. acórdão no 14-40.594,
proferido pela 5a Turma da DRJ/RPO, por maioria de votos, decidiu-se julgar a impugnação
procedente em parte.
Trata o presente de Auto de Infração no valor de R$ 432.916,90, fl. 23, originado
de Auditoria Interna em Declaração de Contribuições e Tributos Federais -DCTF, na qual se
constatou irregularidades em pagamentos declarados, a saber:
Pagamentos não encontrados – R$ 140.189,70, acrescido de multa de ofício de R$ 105.142,28 e
juros de mora, de R$ 120.561,44;
Recolhimentos efetuados após a data de vencimento do tributo:
a) Com pagamento de multa de mora menor que o devido - Exigiu-se a diferença de
multa mora paga a menor - R$ 78,33
b) Sem pagamento ou pagamento a menor de juros de mora - Exigiu-se a diferença de
juros de mora pagos a menor - R$ 45,53
c) Sem pagamento da multa de mora - Exigiu-se a multa isolada de 75% sobre o valor
não recolhido, prevista na antiga redação do art. 44, inciso I, da Lei no 9.430, de 1996 –
R$ 66.916,90.
Em sua impugnação, fl. 03, o interessado alega que parte dos pagamentos foram
efetuados na época própria, conforme relatório, fls. 04/05, que parte dos débitos foram
informados erroneamente em DCTF, e que está procedendo a retificação da mesma, fls. 6/9.
Em relação ao débito código 8045, do período de apuração 03-12/98, no valor de
R$ 286,09, alega extravio do DARF e que solicitou cópia na ARF.
O interessado foi intimado, fl. 61, a apresentar cópias dos livros Diário e Razão
onde conste a escrituração dos períodos de apuração questionados e cópias dos documentos que
originaram as retenções. Após duas prorrogações, apresentou os documentos de fls. 73/318.
O Relatório da DRF, fl. 323, relata a alocação dos pagamentos cujos DARF foram
juntados às fls. 22 a 24, 26, 28 a 29 e 31 a 32, com exceção do 2o DARF de fl. 31, (no valor de
R$ 191,20), visto que o seu código de receita (1708) não confere com o código listado no Auto
(0588), para o período de apuração 02-11/1998. Relata, também, a alocação do pagamento de fl.
321 (314, na numeração original) embora não tenha sido apresentado o respectivo DARF, e que,
para o débito 8045, do período de apuração 03-12/1998, (no valor de R$ 286,09) não foi
apresentado o DARF correspondente e nem foi encontrado pagamento disponível e com as
mesmas características.
Quanto aos débitos para os quais foi alegado erro no preenchimento da DCTF,
relata que foi apresentada a documentação de fls. 79/318.
Fl. 432
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.364 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13876.000849/2003-87

A DRF em Sorocaba efetuou procedimentos de análise da documentação e
alocação dos pagamentos, fls. 348/355, mantendo o lançamento referente à diferença de multa de
mora, da diferença dos juros de mora e da multa isolada e concluindo pela procedência parcial do
lançamento referente aos pagamentos não encontrados, no valor original de R$ 487,29.
O pleito foi analisado pela DRJ em Ribeirão Preto que julgou procedente em parte
a impugnação em acórdão assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 05/08/1998, 12/08/1998, 19/08/1998, 26/08/1998
DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA.
Alegar genericamente e juntar papéis não é prova. Destarte, não é dever
da autoridade julgadora, diante de um sem par de documentos
apresentados na impugnação, demonstrar que cada um deles não
possibilita comprovar o que a defesa alega. Cabe à impugnante constituir
a prova pela precisa articulação dos elementos documentais carreados aos
autos, o que legitima afirmar que a decisão de primeiro grau, cujo
fundamento denegatório é a ausência de prova, não maculou o direito de
defesa do interessado
MULTA
DE
OFÍCIO.
ENQUADRAMENTO
LEGAL.
NOVA
REDAÇÃO. RETROATIVIDADE.
A lei aplica-se a ato ou fato pretérito quando, tratando-se de ato não
definitivamente julgado lhe comine penalidade menos severa que a
prevista na lei vigente ao tempo da sua prática.
Base Legal: Art. 106, I, “c”, do CTN
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 18/11/1998, 09/12/1998, 23/12/1998
DCTF. PAGAMENTO NÃO LOCALIZADO. COMPROVAÇÃO
PARCIAL.
Comprovada a existência de pagamentos com as características dos
débitos exigidos, o mesmo deve ser alocado para a liquidação total ou
parcial do débito.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito tributário mantido em parte
Inconformada, a Recorrente interpôs recurso voluntário para este Conselho,
alegando preliminarmente a prescrição do direito de lançar. No mérito, indica que apesar da
decisão da r. DRJ ter procedido ao cancelamento da multa isolada, o valor ainda consta no
extrato atualizado do processo.
É o relatório.

Fl. 433
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.364 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13876.000849/2003-87

Voto
Conselheiro Alexandre Evaristo Pinto, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, razão por
que dele conheço.

Preliminar
A Recorrente alega preliminarmente a prescrição do débito tributário, nos termos do
art. 174 do CTN:
Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco
anos, contados da data da sua constituição definitiva.
Parágrafo único. A prescrição se interrompe:
I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal;
(Redação dada pela Lcp no 118, de 2005)
II - pelo protesto judicial;
III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;
IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em
reconhecimento do débito pelo devedor.
Ocorre que, nos termos do artigo 151, inciso III, do CTN, a apresentação de defesa e
recursos administrativos suspendem a exigibilidade do crédito tributário. Vejamos:
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário: [...]
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do
processo tributário administrativo;
Uma vez constituído o crédito tributário por meio do lançamento, os contribuintes
têm duas possibilidades centrais: (i) apresentar recurso administrativo - independente de ser
conhecido ou não, o que suspenderá a exigibilidade do crédito tributário; (ii) deixar transcorrer o
prazo dos 30 dias e, caso não recolha o tributo com os devidos acréscimos legais, o crédito
tributário será inscrito em dívida ativa e ajuizada a Execução Fiscal.
Nos termos do artigo 174, do CTN, “A ação para a cobrança do crédito tributário
prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.” Vejam que, a
constituição definitiva do crédito tributário, para fins de contagem do prazo prescricional, dá-se
no momento em que o crédito pode ser objeto de cobrança judicial e, portanto, quando não
está mais amparado por causa suspensiva da exigibilidade.
Fl. 434
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.364 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13876.000849/2003-87

Dito de outra forma, o crédito tributário só estará definitivamente constituído com o
término do PAF e, por conseguinte, quando não mais houver possibilidade de o contribuinte
recorrer administrativamente.
Como bem pontuou o ministro Gurgel de Faria, relator do REsp 1.320.825, “a
pretensão executória da Fazenda Pública (actio nata) somente surge no dia seguinte à data
estipulada para o vencimento do tributo”, de modo que antes disso não se pode falar em
transcurso do prazo prescricional.
Assim sendo, tratando-se de prazo para a cobrança do crédito tributário, não se pode
admitir seu decurso quanto: (i) ainda não surgiu o direito de exigi-lo; ou (ii) quando tal
direito não pode ser exercido. Como vimos, essa é a razão pela qual na vigência de causas
suspensivas de exigibilidade não se admite a fluência deste prazo.
Nesse sentido o decidido por esta turma nos autos do Processo Administrativo n.
13896.912424/2009-70, ac. 1201-004.046, julgado em 17/09/2020?
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007
PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. CRÉDITO TRIBUTÁRIO COM
EXIGIBILIDADE SUSPENSA.
Na vigência de causas suspensivas de exigibilidade não se admite a
fluência deste prazo prescricional constante do artigo 174, do CTN.
Tratando-se de prazo para a cobrança do crédito tributário, não se pode
admitir seu decurso quanto: (i) ainda não surgiu o direito de exigi-lo; ou
(ii) quando tal direito não pode ser exercido.
A autoridade de origem, ao dar continuidade ao processo administrativo
fiscal, acabou por garantir a suspensão da exigibilidade do crédito
tributário, nos termos dos artigos 33 e 35 do Decreto 70.235/72,
reproduzidos nos artigos 73 e 74 do Decreto 7.574/2011.
SANEAMENTO.
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE.
INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
Em concreto, não há dúvida fundada e razoável acerca do momento
inicial da contagem do prazo para apresentação de Manifestação de
Inconformidade, desse modo, não há como interpretar os
disciplinamentos constantes do Decreto no 70.235/72 de forma favorável
ao contribuinte. Nessa esteira, o Recurso Voluntário não merece ser
conhecido.
NORMAS
PROCESSUAIS.
IMPUGNAÇÃO
INTEMPESTIVA.
ANÁLISE
DO
MÉRITO
PELA
INSTÂNCIA
AD
QUEM.
PRECLUSÃO.
O não conhecimento da impugnação apresentada pelo contribuinte limita
o objeto do Recurso Voluntário às razões que consideram intempestiva a
impugnação. E, caso essas razões sequer tenham sido invocadas em sede
de Recurso Voluntário, não há fundamento para o seu conhecimento.
Fl. 435
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-004.364 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13876.000849/2003-87

INTIMAÇÃO. VIA POSTAL. SÚMULA CARF No 09.
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio
fiscal eleito pelo contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor
da correspondência, ainda que este não seja o representante legal do
destinatário.
Nesses termos, não há que se falar em prescrição no caso concreto, razão pela qual
afasto a preliminar suscitada.

Mérito
No mérito, a Recorrente requer o cancelamento da Multa Isolada e da Multa de
ofício. Com efeito, a multa isolada já foi cancelada pela r. DRJ quando do julgamento da
Impugnação, transcrevo:
Quanto à multa isolada, a base legal da aplicação da mesma– art. 44,
inciso I, da Lei no 9.430/96, teve a sua redação modificada pelo art. 14 da
Lei n° 11.488, de 15 de junho de 2007, que alterou a base de cálculo da
multa, do valor original do tributo para a diferença de valor não
recolhido, a saber:
Redação original
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas, calculadas sobre a totalidade ou diferença de tributo ou
contribuição I - de setenta e cinco por cento, nos casos de falta de
pagamento ou recolhimento, pagamento ou recolhimento após o
vencimento do prazo, sem o acréscimo de multa moratória, de falta de
declaração e nos de declaração inexata, excetuada a hipótese do inciso
seguinte (Grifei).
Nova redação
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou
recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata;
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)
Na redação atual do referido art. 44, I, da Lei no 9.430, de 1996, não há
previsão para a aplicação da multa, no caso de “pagamento ou
recolhimento, após o vencimento do prazo, sem o acréscimo da multa
moratória”, condição prevista na redação original do dispositivo, que deu
causa à aplicação da penalidade.
Tal alteração, benéfica ao contribuinte, aplica-se retroativamente, com
base no disposto no art. 106, I, “c”, do Código Tributário Nacional –
CTN
Fl. 436
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-004.364 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13876.000849/2003-87

Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
,,,
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
...
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei
vigente ao tempo da sua prática.
Assim, entendo que é necessário o cancelamento da multa isolada.
Do exposto, voto pela procedência parcial da impugnação, convalidando
o procedimento da DRF de origem, quanto à alocação dos pagamentos
apresentados e mantendo a exigência parcialmente quanto aos
pagamentos não encontrados, e totalmente quanto a exigência da
diferença de pagamento de multa e de juros de mora.
Assim, entendo que não deve ser conhecido o Recurso nesse aspecto, haja vista a
inexistência de matéria controvertida, devendo somente ser o r. acórdão recorrido devidamente
liquidado quando do fim do contencioso.
Em relação à multa de ofício, não assiste razão à Recorrente, pois caracterizada
hipótese de lançamento de ofício com a multa prescrita em legislação vigente para débito
integralmente não pago. Assim, diante da constatação de que o montante não foi pago e com a
lavratura do auto de infração que instaurou o presente processo administrativo, não há como se
afastar a multa de ofício.
Ante o exposto, conheço PARCIALMENTE do Recurso Voluntário para NEGAR-
LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Alexandre Evaristo Pinto

Fl. 437
DF CARF MF
Documento nato-digital